Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (APELANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos executados contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, insurgindo-se especificamente quanto à condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a execução foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial, quando o crédito já estava arrolado na lista de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão da extinção da execução de
título extrajudicial, considerando que o crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial dos apelantes, tendo a ação sido ajuizada após o deferimento do processamento da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo incontroverso que os apelantes deram causa à propositura da execução ao deixarem de pagar o termo de acordo e confissão de dívida firmado com a exequente.

4. O fato de os executados terem ingressado com pedido de recuperação judicial posteriormente ao inadimplemento não afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento que motivou o ajuizamento da execução.

5. A novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que ocorreu apenas em 15/12/2022, muito depois do ajuizamento da execução em 13/11/2019.

6. O simples fato de estar em curso o processamento da recuperação judicial não impede o ajuizamento de ações executivas individuais, que ficam apenas suspensas nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, até a aprovação do plano de recuperação judicial, não configurando ausência de interesse de agir da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. Em caso de extinção de execução de título extrajudicial em razão de crédito sujeito à recuperação judicial, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade. 2. O ajuizamento de execução após o deferimento do processamento da recuperação judicial não configura ausência de interesse de agir do exequente, mas apenas determina a suspensão da execução individual até a aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALESSANDRO NICOLI
e
ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
contra
a
sentença que julgou
extinto sem resolução de mérito
a
Execução de Título Extrajudicial

movido por
ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA,
nos termos do art. 4
85
, IV, do CPC, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apel
a
ntes
sustentam
q
ue a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários advocatícios, pois a execução foi ajuizada pela apelada em 13/11/2019, após o pedido de recuperação judicial formulado em 06/12/2018, cujo processamento foi deferido em 04/02/2019.

Argumentam que o crédito exequendo foi devidamente listado na recuperação judicial como quirografário, sendo que o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia em 30/08/2022 e homologado pelo juízo
recuperacional
em 15/12/2022, operando-se a novação do crédito.

Alegam que a apelada não possuía interesse de agir desde o momento do ajuizamento da execução, pois tinha ciência da recuperação judicial, uma vez que seu crédito já estava arrolado na lista de credores.

Defendem que, em razão da ausência de interesse de agir da apelada, esta deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso
com a reforma da sentença
e consequente condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
323755944
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA
ajuizou
Ex
ecução de Título Extrajudicial
em face de
ALESSANDRO N
ICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI,

alegando, em síntese, que os executados deixaram de pagar o Termo de Acordo e Confissão de Dívida
, firmado com a exequente em 25/01/2017, cujo valor da dívida atualizado perfaz o valor de R$ 1.
753.354,98, referente
à
compra de calcário agrícola, ante os pedidos no 19942, 19730, 18411, 18336, 18
337, 18335, 19941, mais correção monetária, acrescida de juros de mora e multa
.

Sustentaram que
embora cobrados, os executados permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, não deixando alternativa à exequente senão recorrer à via judicial para o recebimento de seu crédito.

Os executados foram citados e compareceram aos autos
no ID no
323755883
, alegando
que em 04/02/2019 tiveram deferido o pedido de recuperação judicial
.
Postularam a suspensão do feito. (ID no
323755883
)

Instada a se manifestar, a
parte exequente
ponderou que o prazo de
stay

period
se e
xauriu e postulou pelo prosseguimento da ação.

No id. 79339138 os executados alegaram que o crédito exequendo foi constituído em 25/01/2017; que em 06/12/2018 ingressaram com a ação de recuperação judicial no 1011782-32.2018.8.11.0015, cujo processamento foi deferido em 04/02/2019.

Alegam que o crédito exequendo foi listado na recuperação judicial como quirografário e que não houve impugnação ao crédito.

Deste modo, requerem o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte exequente, pois a
execução
foi distribuída após o pedido de recuperação judicial.

Na sequência, a parte exequente defendeu que não tinha conhecimento do pedido de recuperação judicial e que a recuperação judicial não
extingue ou proíbe a propositura de
execução
e, no máximo, suspende o curso da ação (id. 80242170).

No id. 138445110 os executados informaram que o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado, com a novação da dívida, de modo que a execução deve ser extinta.

Instado a se manifestar, o administrador judicial esclareceu que em 06/12/2018 os executados ingressaram com um pedido de recuperação judicial, o qual foi deferido em 04/02/2019 (id. 142194781).

Alega que o plano de recuperação judicial foi aprovado em 30/08/2022 e homologado pelo juízo em 19/12/2022, salientando que o crédito em execução foi arrolado na lista de credores dos recuperandos, na classe de credores quirografária.

Por fim, a parte exequente reiterou os argumentos do id. 80242170 e salientou que o débito exequendo atualizado perfaz valor muito superior ao montante arrolado na lista de credores.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou extinto o processo
sem resolução de mérito,
nos termos do art. 48
5
, IV, do CPC
,

condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à definição de quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão da extinção da execução de título extrajudicial, considerando que o crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial dos apelantes.

Denota-se dos autos que
a execução foi proposta em 13/11/2019,
após o deferimento do processamento
da recuperação judicial dos executados (
04/02/2019
– ID no
323755885
).

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA
CONFIRMADA .
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 .
Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. Assim, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais àquela parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária, o que é pacífico conforme exposto no
AREsp
1562114/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O
ACÓRDÃO .
INFRINGÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA.”

(TJ-GO - AC: 52150198320208090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (
17/
07/2023)

No caso em análise, é incont
roverso
que os apelantes deram causa à propositura da
execução
ao deixarem de pagar o termo de acordo e confissão de dívida firmado com a exequente em 25/01/2017.
Vejamos
(ID no
323755869
)
:

O fato de os apelantes terem ingressado com pedido de recuperação judicial posteriormente ao inadimplemento não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento que motivou o ajuizamento da execução.

Ademais, a novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial,
conforme dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que ocorreu apenas em 15/12/2022, muito depois do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de cobrança é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.”
(TJ-MT 00037026020148110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Não procede o argumento dos apelantes de que a apelada não possuía interesse de agir ao ajuizar a execução. O simples fato de estar em curso o processamento da recuperação judicial não impede o ajuizamento de ações executivas individuais, que ficam apenas suspensas nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, até a aprovação do plano de recuperação judicial.

A ciência da recuperação judicial pela apelada, por meio da publicação de editais, não configura ausência de interesse de agir, mas apenas determina a suspensão da execução individual, que posteriormente será extinta com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Portanto, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que foram eles que deram causa à propositura da demanda ao inadimplirem a obrigação assumida no termo de acordo e confissão de dívida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro
os honorários advocatícios
, acrescentando mais 3
%
(três por cento)
sobre o
montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026